Tribunal: TJBA
Processo: 8000011-03.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000011-03.2021.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. RECURSO D
A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. LEGITIMIDADE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
SUCUMBENCIAIS.
INADMISSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTEGRANTE DA MESMA FAZENDA PÚBLICA
. INTELECÇÃO DA SÚMULA Nº 421, DO STJ
.
SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n°
8000011-03.2021.8.05.0078
,
oriundos da Comarca de E
uclides da Cunha
, em que figuram como Recorrente a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e Recorrido

o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
N
EG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.